Tribunal: TJMT
Processo: 1004913-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004913-30.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA - CPF: 112.275.321-72 (EMBARGANTE), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO SUSCITADAS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, que exige a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. “A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013). 3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 4. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1004913-30.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004913-30.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GRACE ADELE BADRE TEIXEIRA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no
1004913-30.2020.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao da ora embargante, confirmando a decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., determinando a exclusão do valor indicado a título de cumulação de
astreintes
no computo do crédito exequendo (cf. Id no 44648984).

A embargante alega que, ao concluir pela tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, o acórdão nada disse acerca do fato de que a Secretária do Juízo de Origem certificou a intempestividade da manifestação, o que também foi reconhecido pelo MM. Juiz, embora indevidamente tenha conhecido do mérito da impugnação.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto à tese de impossibilidade de revisar questão atinente à multa cominatória nos autos, ante a preclusa da matéria em razão do julgamento do RAI no 136.852/2012, em que este Tribunal de Justiça confirmou o arbitramento e a incidência da multa.

Diz, ainda, que existe contradição entre a conclusão de que o título judicial é incerto e inexequível e a admissão que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanadas as omissões e a contradição apontadas, em virtude do efeito modificativo, seja dado provimento ao agravo de instrumento, determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a imediata liberação dos valores bloqueados em Juízo (cf. Id no 45546499).

O agravado ofertou contrarrazões no Id no 46370987, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 26 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e fundamentação delimitada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo do pronunciamento jurisdicional, logo, só se justifica a sua interposição quando há indicação de forma precisa, objetiva e fundamentada em que(ais) ponto(s) da decisão embargada reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser extirpada via declaratórios; assim sendo,
a contrario sensu
, não basta e tampouco se admite a genérica afirmativa da existência de uma das hipóteses legais, desamparada de qualquer fundamento pertinente, e seguida de manifestação de descontentamento ou discordância com as razões decisórias, pois, em tais casos, o recurso está desgarrado de sua finalidade precípua e essencial, cuidando-se de inaceitável estorvo processual.

A embargante indica duas omissões que devem ser supridas através do julgamento destes declaratórios, porque são questões vitais ao desenlace da discussão meritória, e, ainda, afirma a necessidade de extirpar uma contradição que aflige a conclusão decisória do julgado.

Em atenção às questões aqui suscitadas, após minuciosa revisão da discussão recursal e da fundamentação do voto condutor do acórdão, admito que é segura e inequívoca a conclusão de que a embargante pretende unicamente protelar o desfecho do processo, utilizar esta via recursal para rediscutir exatamente o mesmo tema decidido, afinal, simplesmente ignora o raciocínio decisório estabelecido, buscando deliberadamente a revisão de pontos que já foram analisado sob o cínico pretexto de que não houve adequada manifestação sobre a matéria.

Destacam-se, a propósito, os seguintes excertos do acórdão embargado que infirmam completamente a aventada omissão relacionada à (i) intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e (ii) preclusão quanto à revisão das
astreintes
:

“Primeiro,
não há falar em intempestividade da manifestação do executado/agravado
, pois o prazo à impugnação ao cumprimento de sentença só se inicia após o transcurso do prazo para pagamento voluntário (CPC, art. 525), e, no caso, vê-se que a decisão ordenando a intimação do réu foi disponibilizado no DJE no 10214, de 09.03.2018, publicado no dia 12.03.2018 (segunda-feira), encerrando-se o prazo para pagamento voluntário no dia 02.04.2018 (segunda-feira), e, a partir de então, iniciou-se o prazo para impugnação, cujo termo final se deu no dia 23.04.2018, exatamente a data em que protocolizada a petição do réu/executado (cf. Id no 36521453 - Pág. 1).

Segundo,
não há falar em preclusão da matéria
, pois, nos termos da orientação fixada pelo eg. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, “
a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (STJ - REsp 1.333.988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014), isso porque a multa cominatória “
é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
” (STJ - AgInt no REsp 1581716/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 18/10/2016).

(...)

Terceiro
, ainda que a impugnação fosse intempestiva, e mesmo que tivesse preclusa a discussão quanto à multa cominatória, nota-se que o óbice arguido pelo executado, e reconhecido na decisão agravada,
diz respeito à própria exigibilidade da obrigação representada pelo título executivo
, cuidando-se de matéria de ordem pública, de modo que, em prestigio ao principio da instrumentalidade, a questão seria conhecida independente da forma que o executado a trouxesse aos autos, afinal, “
entende ser possível o manejo de exceção de pré-executividade mesmo quando esgotado o prazo para oposição de embargos à execução, quando se tratar de arguição de matérias de ordem pública, passíveis de serem conhecidas de ofício pelo julgador e que não demandem dilação probatória
” (STJ - Resp 1285945/RO - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Segunda Turma - julgamento em 18/10/2011).” (cf. Id no 44648984 –
destaquei
e
grifei
).

Quanto à contradição, nota-se que sequer é apresentada argumentação idônea a justificar a presença do vício, eis que não há indicação de conflito entre os fundamentos decisórios e/ou entre as razões e o dispositivo decisório, lembrando que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, “
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013).

Não diviso, pois, vício algum a ser sanado no acórdão, e nem mesmo a necessidade de outros esclarecimentos ou maior aprofundamento em determinada questão, até porque o julgador não precisa ponderar sobre todos os argumentos invocados pelas partes quando já tiver estabelecido fundamento suficiente a dirimir integralmente a controvérsia, englobando as questões que são relevantes e pertinentes à matéria, compreendidas como aquelas que de algum modo podem influir no resultado do julgamento.

Portanto, pouco importa à análise do mérito a tempestividade ou não da impugnação, eis que, conforme salientado, o óbice do executado envolve matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a todo momento, e, se não fosse fundamento mais do que suficiente à encerrar a discussão, ainda consta detalhada menção das datas observadas para contagem dos prazos e constatação da tempestividade da manifestação do executado, não sendo a certidão administrativa da Secretária ou manifestação do Juízo de piso que vai vincular, limitar ou influenciar a decisão desta Corte Julgadora sobre esse ponto; na mesma senda, assentado que o arbitramento da multa cominatória não preclui e não faz coisa julgada, nenhuma diferença terá no julgamento o fato de as
astreintes
terem sido confirmadas em grau recursal ou, então, que foram objeto de sentença transitada em julgado.

Finalizando o breve apontamento, ressalto que a queixa da embargante sequer se atém ao cerne de todo o raciocínio decisório, que, na verdade, é a chave de abobada do acórdão, que é a constatação de que não consta dos autos documento que informa o lapso temporal a ser considerado para o cálculo de incidência das
astreintes
, pois, ao invés de trazer aos autos o extrato que mostra as informações sobre o apontamento restritivo feito pelo Banco Santander, com a data de inclusão e exclusão dos seus dados pessoais, a exequente/embargante apresenta extrato contendo dados da negativação feita por terceiro estranho ao processo, outro credor, financeira diversa ao executado, de modo que não há nada que respalde o cálculo apresentado no cumprimento de sentença de que é devido “x” dias de incidência de multa, pois, com efeito, não há dado informativo algum a permitir averiguar quantos dias o executado demorou a excluir a negativação e, consequentemente, aferir o valor devido pelo Banco Santander à autora/exequente.

Por fim, acresço mais duas ressalvas.

Primeira, se a embargante não concorda com a aplicação e/ou interpretação adotada no aresto, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois, repito, o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom reforçar, os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segunda, a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados/
violados, sendo suficiente que conste dos fundamentos decis
órios, de forma clara, coesa e suficiente, as razões fáticas e/ de direito adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório; assim sendo, se o assunto foi expressamente considerado para o julgamento do recurso, consoante se deu no caso, resta suficientemente atendido o requisito à admissão dos recursos extraordinários.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de hipótese a ensejar o manejo do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020